Tribunal: TJDFT
Processo: 0747485-12.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0747485-12.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal, com pedido liminar, interposto por VANDERLEY RIBEIRO DA SILVA contra decisão proferida pela autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu o pedido de transferência da execução penal para Aparecida de Goiânia/GO, onde o agravante foi preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão, ante a recusa da autoridade carcerária do Estado de Goiás (ID 77834647, pp. 39-40 – mov. 35.1, execução penal n. 0400479-37.2025.8.07.0015). A Defesa técnica (Dra. THAYNARA SOUZA DE OLIVEIRA, OAB/GO n. 62.267), em sede de razões recursais (ID 77836447, pp. 65-73), esclareceu que o agravante foi preso em 6-junho-2025, na comarca de Goiânia/GO, em virtude de condenação definitiva pela prática dos crimes de estelionato, organização criminosa e lavagem de dinheiro, sendo que, atualmente, está recolhido em unidade prisional em Aparecida de Goiânia/GO. Afirmou que a esposa e o filho menor de idade do agravante residem em Goiânia, onde se situa empreendimento familiar que fornece sustento à família. Argumentou que a manutenção do agravante em unidade prisional no Estado de Goiás confere concretude ao princípio da dignidade da pessoa humana porquanto garante a permanência próxima a seus familiares e o direito de visitas. Ressaltou que a distância imposta pelo trâmite da execução penal em unidade federativa diversa gera ônus desproporcional à família do agravante, o que inviabiliza visitas periódicas e prejudica sua ressocialização. Destacou que “a manutenção da execução em unidade federativa distinta também dificulta o controle judicial da pena, na medida em que o juízo do local de efetiva custódia é quem melhor pode acompanhar a execução, sobretudo diante da proximidade da progressão de regime e da possibilidade de indulto em alguns dos crimes em concurso”. Aduziu que existem vagas disponíveis no sistema penitenciário de Goiás, conforme divulgado em veículos oficiais do Governo do Estado, o que afasta qualquer questionamento acerca da impossibilidade material de acolhimento do agravante. Asseverou que a manutenção do agravante no Estado de Goiás constitui medida racional, eficiente e juridicamente adequada porquanto, além de estar efetivamente recolhido em unidade prisional de Goiás, eventual transferência para o Distrito Federal acarretará o aumento de custos logísticos e administrativos, como pagamento de elevados custos para o transporte interestadual e mobilização de escolta, e impedirá o cumprimento de pena de forma digna. Requereu, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso a fim de suspender a decisão agravada que determinou o recambiamento do agravante ao Distrito Federal. No mérito, pleiteou a reforma da decisão com a consequente transferência da execução penal n. 0400479-37.2025.8.07.0015 para o Estado de Goiás. O Ministério Público, em contrarrazões, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso (ID 77836447, pp. 78-81). A decisão foi mantida, em seus exatos termos, em juízo de retratação (ID 77836447, p. 86). É o relatório. Decido. Extrai-se dos autos da execução penal n. 0019208-94.2016.8.07.0015 que o recorrente cumpre pena desde 11-setembro-2018. Atualmente, sua pena unificada corresponde a 5 (cinco) anos e 2 (dois) meses de reclusão (RSPE, processo SEEU). Extrai-se dos autos da execução penal n. 0400479-37.2025.8.07.0015 que o agravante cumpre pena privativa de liberdade de 9 (nove) anos, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de estelionato, lavagem de capitais e organização criminosa (mov. 6.2 - autos de origem). Em 6-junho-2025, foi cumprido mandado de prisão expedido em desfavor do paciente e expedida a guia de recolhimento definitiva (mov. 16.1 e 16.2 - autos n. 0400479-37.2025.8.07.0015). Em 10-junho-2025, o agravante requereu a transferência da execução penal para o Estado de Goiás, onde foi preso, ante a existência de vaga no estabelecimento prisional, a fim de garantir a proximidade com seus familiares (mov. 17.1 - autos n. 0400479-37.2025.8.07.0015). Em 18-junho-2025, a eminente autoridade judiciária determinou a expedição de ofício à Administração Carcerária do Estado de Goiás com vistas a obter informações acerca da disponibilidade de vagas nas unidades prisionais daquele Estado e da possibilidade de redistribuição do agravante para a Comarca de Aparecida de Goiânia/GO (mov. 18.3 - autos n. 0400479-37.2025.8.07.0015). Em 31-julho-2025, juntou-se aos autos a recusa da Autoridade Carcerária do Estado de Goiás em receber a transferência da execução penal do agravante. Em sua manifestação, ressaltou que o sistema prisional goiano não dispõe de vagas e que os estabelecimentos prisionais são insuficientes para atender a própria demanda local. Destacou que não há ordem constritiva expedida por autoridade judiciária do Estado de Goiás, de modo que inexistem justificativas para a sua permanência nos presídios locais. Ressaltou que o requerimento de recambiamento pauta-se, tão somente, na proximidade dos familiares do agravante, o que não constitui direito absoluto do apenado e está condicionado à observância de determinados requisitos, como a conveniência e a oportunidade para a Administração Pública, a real necessidade do recambiamento e a possibilidade de transferência (ID 77836447, pp. 22-23). Em 27-agosto-2025, a eminente autoridade judiciária da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal indeferiu o requerimento de transferência da execução penal do agravante para o Estado de Goiás, onde está preso em virtude do cumprimento do mandado de prisão, ao argumento de que a negativa da autoridade de destino encerra sua atuação no pleito e demanda o recambiamento do agravante para o Distrito Federal. Ressaltou que é descabida a interferência daquele Juízo na atuação administrativa de unidade federativa diversa, sob pena violação do pacto federativo. Pontuou que nova análise do tema será pertinente caso a defesa técnica instrua novo requerimento com prova da existência de vaga e autorização expressa para a transferência dada pela unidade prisional ou pelo juízo da comarca de destino (ID 77836447, pp. 39-40). Confira-se a fundamentação exarada: O pedido formulado busca a transferência da execução penal para unidade da Federação distinta, sob o fundamento de vínculos familiares do apenado com a localidade de destino e possível melhoria no processo de reintegração social. A legislação de execução penal admite a transferência do cumprimento da pena, porém não assegura um direito subjetivo nesse sentido. A efetivação da medida depende de diversos critérios objetivos, conforme previsto no art. 8o da Resolução n.o 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, que incluem a existência de vaga na unidade prisional receptora, a anuência do Juízo ou da autoridade administrativa competente do estado de destino e a verificação da compatibilidade do regime imposto com a estrutura prisional local. O art. 9o da Resolução n.o 404/2021 do Conselho Nacional de Justiça, exige a instrução do pedido com a confirmação de vaga e autorização da unidade responsável pelo novo local de cumprimento da pena. A ausência dessas condições inviabiliza o deferimento da transferência pretendida. O cumprimento da pena, mesmo em regime semiaberto harmonizado com monitoração eletrônica, exige mais do que o fornecimento do equipamento. O modelo requer infraestrutura mínima, com equipe de fiscalização presente e capacidade para acompanhar o apenado de forma contínua, conforme as diretrizes legais que regem a execução penal. A resposta enviada pela unidade de destino, após provocação deste Juízo, informa a inexistência de condições materiais para o recebimento do apenado. Presume-se que a negativa resultou da análise do regime atualmente imposto e das condições do sistema prisional da localidade indicada. Não se identifica qualquer indício de erro, omissão ou falha na comunicação recebida que possa justificar nova diligência por este Juízo. O cumprimento do pacto federativo, delineado no art. 18 da Constituição Federal, impede a interferência deste Juízo na atuação administrativa de unidade federativa diversa. Este Juízo não possui atribuição para fiscalizar atos internos da administração penitenciária de outro estado ou compelir a liberação de informações por meio de medidas judiciais voltadas à transparência. A busca por dados complementares, quando necessária, deve ser realizada diretamente pela Defesa, mediante o exercício do direito de petição do apenado ou por outros meios de controle dos atos administrativos. PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE PENA EM LOCAL PRÓXIMO À FAMÍLIA. DIREITO SUBJETIVO NÃO CONFIGURADO. .EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INTERESSE DO APENADO DECISÃO MANTIDA. 1. A deprecação do cumprimento da pena para localidade próxima à residência de familiares deve ocorrer em harmonia com os objetivos da LEP, não configurando direito subjetivo do sentenciado, sendo possível quando haja vaga em estabelecimento prisional adequado e desde que observado o interesse da administração pública. 2. Embora se reconheça ter o sentenciado vínculo familiar fora do Distrito Federal, a informação acerca da existência de vagas no sistema prisional fora do DF deve ser trazida pela defesa a fim de embasar o pleito de deprecação da pena. 3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI 68521, confirmou a prerrogativa da Defensoria Pública de requisitar documentos e informações de órgãos públicos, por entender que o órgão exerce uma função essencial à Justiça e à democracia, especialmente na atuação coletiva e fiscalizadora. Tratando-se de interesse exclusivo do apenado, cabe à defesa, por seus próprios meios, informar ao juízo da execução a existência de vaga em outra unidade da federação e requerer a deprecação. 4. Recurso conhecido e desprovido (TJDFT, Acórdão 1870287, 07173219820248070000, Relator(a): Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 29/5/2024, publicado no PJe: 7/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada). (Destaquei) A resposta da autoridade de destino encerra a atuação cabível por este Juízo. A continuidade da tramitação do pedido dependeria de novos elementos probatórios, cuja produção incumbe à parte interessada. Diante do exposto, o pedido de transferência da execução penal, bem como indefiro as diligências requeridas pela Defesa. Faculto nova análise do tema caso a Defesa instrua novo pedido com a comprovação da existência de vaga e autorização expressa para transferência por parte da unidade prisional ou do Juízo da comarca de destino. Determino o recambiamento do apenado para o Distrito Federal, cabendo à Diretoria Penitenciária de Operações Especiais – DPOE a adoção das providências necessárias para realização da transferência. Comuniquem ao Juízo da comarca na qual o sentenciado se encontra preso. Intimem a Defesa. Deem ciência ao Ministério Público. CONFIRO FORÇA DE OFÍCIO À PRESENTE DECISÃO Pois bem. A perquirição dos elementos referenciados demonstra que inexistem elementos suficientes para evidenciar a plausibilidade do direito (“fumus boni iuris”) do agravante de ter sua execução penal transferida para o Estado de Goiás, sobretudo em cognição sumária. O Superior Tribunal de Justiça possui orientação consolidada de que “a manutenção ou transferência do preso para estabelecimento prisional situado próximo ao local onde reside sua família não é norma absoluta, cabendo ao julgador avaliar a conveniência da medida" (AgRg no HC n. 1.007.937/SE). Trata-se de norma condicionada à conveniência administrativa, à organização do sistema prisional e à existência de vagas. Em complemento, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a transferência de preso para localidade próxima de seus familiares depende de prévia consulta e anuência do Juízo de destino, sob pena de o interesse particular prevalecer sobre o interesse público (AgRg no CC n. 182.840/DF). No caso concreto, percebe-se que o indeferimento do pleito de recambiamento formulado pelo agravante pautou-se em recusa apresentada pela autoridade responsável pela Administração carcerária do Estado de Goiás, a qual informou a impossibilidade de consentir com a transferência do apenado ante a superlotação das unidades prisionais (ID 77836447, pp. 22-23). Partindo dessas premissas, tem-se que, ao menos em princípio, a decisão objurgada está em conformidade com o entendimento remansoso do Superior Tribunal de Justiça. De igual modo, a pretensão não ostenta urgência tal que demande sua concessão em sede de liminar, visto que a perquirição da possibilidade de transferência da execução penal por ocasião do mérito do recurso não implicará em ineficácia da medida ou ônus desproporcional ao agravante. A ausência de demonstração da plausibilidade do pedido formulado e do perigo de dano decorrente da mantença da decisão agravada tornam descabida a concessão de efeito suspensivo pretendida. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constatam, de plano, os requisitos necessários para a concessão da medida de urgência. Como consequência, impõe-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 30 de outubro de 2025.